Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSO JULGADO. INDEFERIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. IDADE MÁXIMA. ULTRAPASSADA. DIA DE ABERTURA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES STF. SUMULA 683. ILEGALIDADE. DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em conexão de processos quando um deles já fora julgado, pedido de redistribuição, indeferido (art. 55, §1o do CPC).

2. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. No caso dos autos, o magistrado a quo analisou a questão de maneira que não vislumbrou a aplicação do princípio da razoabilidade ao caso, atendendo ao que pressupõe o art. 489, do CPC. Preliminar rejeitada.

3. O edital do concurso é a lei estabelecida entre as partes. Em análise dos autos é incontroverso que o candidato ultrapassou o limite de idade no dia de abertura das inscrições.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que é possível a limitação de idade em cargo público em razão das especificidades e atribuições do cargo e desde que haja previsão legal anterior. Precedentes.

4.1 Assim dispõe a Sumula 683 do Excelso STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

5. Ao Poder Judiciário somente cabe a averiguação da legalidade do ato administrativo, portanto não cabe ao caso a aplicação do princípio da razoabilidade, posto que a idade máxima está estabelecida tanto em lei como no edital do certame.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.